Tribunal: TJDFT
Processo: 0739611-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS, USO DE CHAVE FALSA E VIOLAÇÃO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4o, incisos I, III e IV do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) se há provas da autoria do crime em questão, já que o réu foi abordado várias horas após a prática do delito e não no local dos fatos; (ii) se deve incidir a qualificadora de concurso de pessoas, já que somente o réu foi preso na posse do veículo furtado; (iii) se a ausência de laudo pericial obsta a incidência da qualificadora de uso de chave falsa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, tendo em vista a prova oral e elementos informativos acostados aos autos, em especial as filmagens em que o réu é visto claramente atuando com um terceiro na subtração da moto da vítima, sendo visível o rompimento do obstáculo e também do uso de chave falsa. 3.1. Daí, não há o que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
5. Para incidência da qualificadora de emprego de chave falsa, a apresentação de laudo pericial mostra-se prescindível quando ela puder ser comprovada por outros meios de prova, como no caso em análise em que é perceptível nas filmagens a sua utilização para acionar o motor da moto.
6. Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.